Tribunal: TCU
Processo: 018.318/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre a gestão financeira e orçamentária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, de autoria do Deputado Federal Evair Vieira, acerca de informações relativas à gestão financeira e orçamentária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992; 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; e 3o, inciso II, e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar à autoridade solicitante as seguintes informações e documentos: 9.2.1. cópia dos Acórdãos 1.134/2024, 1.628/2024 e 1.658/2024, todos do Plenário, acompanhados de seus respectivos relatórios e votos; 9.2.2. cópia das decisões de mérito que vierem a ser proferidas nos processos TC Processo 017.881/2025-0 (relator E. Ministro Augusto Nardes), TC Processo 023.400/2025-0 (relator E. Ministro Benjamin Zymler), TC Processo 015.834/2024-7 (relator E. Ministro Bruno Dantas), TC Processo 005.385/2025-3 (relator E. Ministro Jhonatan de Jesus) e TC Processo 017.874/2025-4 (relator E. Ministro Bruno Dantas), acompanhadas dos respectivos relatórios e votos, ressalvadas as peças designadas em sigilo; 9.2.3. informações técnicas sobre o andamento das fiscalizações e monitoramentos constantes nos processos TC Processo 015.809/2025-0 , TC Processo 021.622/2025-6 , TC Processo 023.874/2025-2 , TC Processo 023.875/2025-9 e TC Processo 023.876/2025-5 , todos sob a relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; 9.3. informar à autoridade solicitante que o Tribunal de Contas da União mantém monitoramento intensivo sobre a estatal, tendo incluído a "Sustentabilidade Econômico-Financeira dos Correios" como o Tema 16 da sua Lista de Alto Risco de 2024, dada a criticidade dos riscos fiscais e de governança identificados; 9.4. informar que o Tribunal encaminhará, tempestivamente, as conclusões dos processos mencionados no subitem 9.2.2 assim que houver deliberação de mérito pelos colegiados desta Corte; 9.5. considerar a solicitação integralmente atendida, nos termos do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008 e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; e 9.7. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.